Tribunal: TJMT
Processo: 1009467-37.2020.8.11.0055
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009467-37.2020.8.11.0055
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Habilitação / Registro Cadastral / Julgamento / Homologação]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO - SAMAE - CNPJ: 06.068.089/0001-04 (EMBARGADO), JOSE RICARDO FERREIRA GOMES - CPF: 003.581.331-81 (ADVOGADO), I. F. FRANCHINI & CIA LTDA - ME - CNPJ: 23.112.674/0001-83 (EMBARGANTE), JUCELI DE FATIMA PLETSCH - CPF: 809.590.671-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), KESSILA RODRIGUES LOPES - CPF: 018.291.131-43 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO ENTRE VALOR NUMÉRICO E TEXTO POR EXTENSO NA FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ERRO MATERIAL. EMBARGOS ACOLHIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES.

I. Caso em Exame

1.

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença de origem e majorando a verba honorária sucumbencial, nos termos do art. 85, § 11, do CPC. A embargante apontou contradição no julgado, consistente na divergência entre os percentuais indicados numericamente (“15%”) e por extenso (“dez por cento”) na parte dispositiva do acórdão, requerendo a correção do vício.

II. Questão em Discussão

2.

A questão em discussão consiste em verificar se há contradição sanável na parte dispositiva do acórdão embargado quanto ao percentual fixado de honorários advocatícios, e se tal vício autoriza o acolhimento dos embargos de declaração para fins de esclarecimento do julgado, sem alteração do seu conteúdo.

III. Razões de Decidir

3.

Os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissão, obscuridade ou contradição do julgado, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

4.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite, excepcionalmente, a modificação do julgado via embargos de declaração, desde que a alteração seja consequência lógica da correção de vício formal, como omissão ou contradição.

5.

No caso concreto, há erro material evidente na parte dispositiva do acórdão, que menciona simultaneamente "15%" (por número) e "dez por cento" (por extenso), gerando contradição quanto ao percentual de honorários advocatícios fixado.

6.

O vício identificado não altera o resultado do julgamento, mas compromete a clareza do decisum, justificando o acolhimento dos embargos para correção da redação, esclarecendo-se que o percentual efetivo é de 15% (quinze por cento).

7.

Inviável a aplicação de multa por embargos protelatórios, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC, quando efetivamente constatado vício formal sanável.

IV. Dispositivo e Tese

8.

Embargos de declaração acolhidos sem efeitos infringentes.

Tese de julgamento
:

1.

Os embargos de declaração são cabíveis para corrigir erro material consistente em contradição entre valor numérico e valor por extenso na parte dispositiva do acórdão.

2.

A correção do erro material que não altera o resultado do julgamento não configura efeitos infringentes.

3.

A constatação de vício formal afasta a aplicação da multa prevista para embargos protelatórios.

____________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, § 11, 1.022, III, e 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1102467/RJ, Rel. Min. Massami Uyeda, Corte Especial, j. 02.05.2012, DJe 29.08.2012; STJ, REsp 726.408/DF, Rel. Min. Sidnei Beneti, DJe 18.12.2009; STJ, REsp 900.534/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, DJe 14.12.2009; STJ, REsp 1.042.946/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 18.12.2009.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
I. F. Franchini & Cia Ltda – ME
contra acórdão proferido por esta Câmara de Direito Público e Coletivo, que negou provimento ao Recurso de Apelação por ela interposto, mantendo inalterada a sentença combatida e majorando a verba honorária sucumbencial, nos termos do artigo 85,

§ 11, do Código de Processo Civil.

A parte embargante, alega a existência de contradição no julgado, apontando que a parte dispositiva do acórdão contém divergência entre os percentuais expressos de forma numérica (“15%”) e por extenso (“dez por cento”) no tocante à verba honorária majorada.

Afirma que tal discrepância compromete a clareza do julgado e pode gerar prejuízos na fase de execução, razão pela qual, requer sejam acolhidos os embargos para sanar a contradição, esclarecendo-se o percentual efetivamente fixado a título de honorários sucumbenciais.

A Embargada, apresentou contrarrazões, requerendo a correção do erro material

e a aplicação de multa por suposto caráter protelatório dos embargos.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares:

Como visto no relatório, cuida-se de Embargos de Declaração opostos por
I. F. Franchini & Cia Ltda – ME
contra acórdão que negou provimento ao Recurso de Apelação por ela interposto, mantendo inalterada a sentença combatida e majorando a verba honorária sucumbencial, nos termos do artigo 85,

§ 11, do Código de Processo Civil.

Ab initio, é importante considerar que cada recurso previsto no ordenamento jurídico pátrio possui objetivo específico, e os Embargos de Declaração se prestam a integrar, ou aclarar, as decisões judiciais em sua totalidade, quando nestas existirem pontos omissos, obscuros ou contraditórios.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já fora decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já se posicionou, reiteradas vezes, afirmando que os embargos de declaração consubstanciam-se no instrumento processual destinado à eliminação, do decisum embargado, de contradição, obscuridade ou omissão, sobre tema, cujo pronunciamento se impunha ao Tribunal, não se prestando para promover a reapreciação do julgado (Precedentes:

REsp 1102467/RJ, Rel. Ministro Massami Uyeda, Corte Especial, julgado em 02/05/2012, DJe 29/08/2012; REsp 726.408/DF, Rel. Min. Sidnei Beneti, Terceira Turma, DJe 18/12/2009; REsp 900.534/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, DJe 14/12/2009 e REsp 1.042.946/SP, Relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 18/12/2009).

Cumpre consignar que a doutrina e a jurisprudência admitem, em situações excepcionalíssimas, a modificação dos julgados, mediante a simples oposição dos declaratórios, conferindo-lhes efeitos modificativos ou infringentes.

Entrementes, tal admissibilidade é restrita aos casos de correção de patente erro material ou quando, suprida uma omissão, ou extirpada uma contradição, a modificação for consequência lógica e inevitável do saneamento dos referidos vícios.

Registre-se, ainda, que, mesmo quando para o fim exclusivo de prequestionamento, é imprescindível que existam os vícios elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil, pois os embargos de declaração não são a via adequada para forçar o Tribunal a se pronunciar sobre a questão, sob a ótica que a parte Embargante entende correta.

No caso em apreço, a Embargante apontou vício de contradição, sob o argumento de que, na parte dispositiva do voto proferido no acórdão recorrido, consta a majoração dos honorários advocatícios para o percentual de “
15% (dez por cento)”
sobre o valor da condenação, havendo, portanto, divergência entre o valor expresso em números e o redigido por extenso.

No caso dos autos, assiste razão à embargante.

Em verdade, verifica-se, de fato, a existência de erro material na parte dispositiva do acórdão, pois, ao tempo em que se registra o percentual de “15%” em algarismos, há a indicação de “dez por cento” por extenso, o que gera imprecisão quanto ao exato valor fixado a título de verba honorária, circunstância passível de correção nos termos do art. 1.022, inciso III, do Código de Processo Civil.

Constatada o vício, sem alteração de conteúdo ou resultado do julgamento, impõe-se o acolhimento dos embargos apenas para fins de esclarecimento do julgado, devendo constar de forma clara e coerente que o percentual fixado a título de honorários advocatícios é de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Dessarte, a parte dispositiva do voto condutor, passará a constar da seguinte forma:

“Diante do desprovimento do Apelo interposto, em decorrência do previsto no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro a verba sucumbencial anteriormente fixada, para o percentual de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação”

Rejeita-se, por outro lado, o pedido da parte embargada de aplicação de multa por caráter protelatório dos embargos, uma vez que, no presente caso, houve efetiva identificação de vício formal passível de correção, afastando-se a hipótese do art. 1.026, § 2º, do CPC.

Forte nessas razões,
ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, SEM EFEITOS INFRINGENTES
, apenas para sanar o erro material, constante da parte dispositiva do voto, esclarecendo que o percentual de honorários advocatícios fixado é de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2025